Tribunal: TJES
Processo: 0002123-28.2018.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002123-28.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0002123-28.2018.8.08.0038

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ROBERTO CARLOS MORGAN

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ESTÁGIO REMUNERADO EM AUTARQUIA ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. CONTAGEM PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E TRT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ROBERTO CARLOS MORGAN em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o autor alega ser Policial Militar, e requer para fins de aposentadoria a computação do tempo que exerceu estágio remunerado junto ao IESBAM, atual IASES, entre 01/06/1984 a 31/07/1985.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Desta forma,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, reconhecendo o tempo de serviço em estágio remunerado no período de 01 de junho de 1984 a 31 de julho de 1985, totalizando 01 (um) ano e 2 (dois) meses.
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para que o requerido compute para efeito de transferência para a reserva remunerada da polícia militar, averbando-se nos assentamentos funcionais do Requerente, o período de 01 de junho de 1984 a 31 de julho de 1985, 01 (um) ano e 2 (dois) meses, adicionando-se ao período de tempo de serviço já laborado, reconhecendo assim, o direito de o requerente, ser transferido para a reserva remunerada.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignado com a sentença, o Estado interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de nulidade da decisão que desacolheu os embargos opostos por ter sido genérica, no mérito, alega ausência de comprovação dos requisitos legais para reconhecimento do estágio, estipulados pela Lei Federal nº 6.494/1977 e inaplicabilidade do art. 4º da EC 20/98.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, em relação à alegação de nulidade da Decisão que desacolheu os embargos de declaração opostos por ambas as partes, entendo que não merece acolhimento, por vislumbrar que embora sucinta, está fundamentada no sentido de inexistir vícios passíveis de correção por meio de aclaratórios.

Em relação ao mérito, o recorrente argumenta a ausência de comprovação dos requisitos legais para reconhecimento do estágio, consignados na Lei Federal nº 6.494/1977, contudo, vislumbro que o recorrente na pág. 49 dos autos digitalizados, comprovou que exercia estágio remunerado no IESBEM, atualmente IASES, no período de junho de 1984 a julho de 1985, sendo supervisionado pelas servidoras que fizeram a declaração. Assim, entendo que restou comprovado a realização de estágio remunerado, até porque, não seria crível exigir do recorrido um contrato de estágio firmado há mais de 40 anos, ademais, a compatibilidade da carga horária com o do curso de ensino deveria ter sido verificado à época do estágio, e como consta declaração de servidor público atestando o vínculo, entendo como comprovado a realização do estágio remunerado no referido período.

No que concerne à alegação de que o autor não mantinha vínculo com o RPPS ou com o RGPS durante o período de estágio e por isso o período não deve ser contabilizado, também não merece acolhimento, dado que como muito bem exposto em sentença “o art. 30 da Instrução Normativa IPAJM n. 002, de 09 de agosto de 2016, legisla que o tempo de contribuição também será considerado o anterior a Emenda Constitucional n. 20/98, inclusive independentemente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias. Além do mais, com sabedoria o mesmo artigo citado anteriormente, legislou no sentido que só seria recolhido as contribuições a partir da data da publicação da mesma,
in verbis:

Art. 3° - A certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional no 20/1998, independentemente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciária.”

Assim, filio-me ao entendimento de que antes da Emenda Complementar nº 20/98 basta a comprovação do efetivo exercício laborativo, independente do recolhimento das contribuições previdenciárias.

Neste sentido:

RECURSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ESTÁGIO JURÍDICO SUPERVISIONADO. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. CONTAGEM PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.

Registre-se que o tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, sem as devidas contribuições, não pode ser desconsiderado, para fins de aposentadoria, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, ou seja, a nova regra, geral e abstrata, não pode interferir nas normas individuais consolidadas na vigência do ordenamento anterior, sob pena de violação do direito adquirido do servidor de averbar o tempo de serviço prestado. Ressalte-se que em consonância com a jurisprudência do E. STF e do Órgão Especial do C. TST é admitida a possibilidade de averbação de tempo de serviço exercido na advocacia e
estágio
jurídico supervisionado anterior à Emenda Constitucional nº 20/98 para fins de aposentadoria.

(TRT 1ª R.; RADM 0100376-39.2023.5.01.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Jorge Orlando Sereno Ramos; Julg. 12/12/2024; DEJT 29/01/2025) (g.n)

RECURSO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EXERCÍCIO COMO ESTAGIÁRIO PARA FINS DE APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE.
Este Órgão Especial já consolidou entendimento de que antes a Emenda Constitucional nº 20/98 o magistrado deveria comprovar apenas o seu efetivo exercício laborativo, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime de previdência a que estava vinculado. E a aposentadoria dos servidores da União já se encontrava regulada pela
Lei nº 8.112/90
, pelo que o limite de tempo de serviço sem a correspondente contribuição a ser considerado para a aposentadoria é a data da edição da Emenda Constitucional.
Essa posição está em consonância com a jurisprudência do E. STF, do C. TST, que vem garantindo a contagem do tempo de estágio anterior à Lei que regulamenta a Emenda Constitucional.
Recurso provido.
(TRT 1ª R.; RADM 0102420-60.2025.5.01.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte; Julg. 08/05/2025; DEJT 08/05/2025) (g.n)

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público civil.
4. Contagem do tempo de serviço como advogado e estagiário para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86). 5. Regra de transição do art. 4º da EC 20/98. Possibilidade.
Admissão de que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição. 6. Discussão acerca da necessidade de prévia averbação do período, por se tratar de suposta condição suspensiva para aquisição do direito. Inviabilidade. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. 7. Agravo regimental a que se nega seguimento. (AI 727410 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 30-03-2012 PUBLIC 02-04-2012)

MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOTOR DE JUSTIÇA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO –
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS – MÉRITO –
TEMPO DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO –
IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA – ADVOCACIA E PREPOSTO AUXILIAR –

ATIVIDADES EXERCIDAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 – DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(
ARE 1343048 / MS; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 19/10/2021; Publicação: 21/10/2021
).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, conforme os fundamentos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)